Tribunal: TJDFT
Processo: 0736785-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736785-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: FELIPE GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. (autor), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em desfavor de FELIPE GOMES DOS SANTOS, processo n. 0701338-70.2022.8.07.0019, na qual assim decidiu (ID 168931485 da origem): “Veículo: VW VIRTUS (CONNECT PACK) 1.6, CHASSI 9BWDL5BZ8NP013505, PLACA REO0A20, RENAVAM 01269256650, COR: BRANCA, ANO 2021/2022 Requerido: FELIPE GOMES DOS SANTOS - CPF: 057.514.221-98 Endereço: Quadra 603, Conjunto 10, Lote 22, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72640-310 Telefone: (61) 998818001. 1. Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo lastreada no Decreto-Lei n.o 911, de 1969. 2. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora. 3. Ocorre que, em decisão recente, em 9.8.2023, quanto ao Tema 1132 STJ, a Segunda Seção, por maioria, aprovou a seguinte tese no Tema 1.132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." 4. Assim, a despeito do entendimento pessoal desta Magistrada, em obediência hierárquica, reconheço como comprovada a mora do devedor pela notificação de ID 116909137 e defiro liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 5. O bem deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. 6. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para conhecimento da presente ação e intime-se para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 5 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. 7. Desde já, cientifico que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (STF - RE 382.928/MG). 8. Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp 1.321.052/MG). 9. Alerto a parte autora de que, sendo julgado improcedente o pedido e já tendo sido vendido o veículo objeto da lide, será condenada no pagamento de multa em favor do (a, s) devedor (a, es) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado mais perdas e danos (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04). 10. Intime-se a parte autora, desde já, a indicar, em caso de apreensão do veículo, o local onde o bem ficará depositado, a fim de facilitar eventual restituição, se necessário. 11. Promova-se a inserção das restrições do veículo por meio do sistema RENAJUD, nas modalidades transferência, licenciamento e circulação (Decreto Lei n.o 911/69, art. 3o, § 9o). 12. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo sistema (parceira eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). 13. Atribuo à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação. Depositários indicados pela parte autora: - Geovane Gonçalves de Souza, CPF: 03514694192. (...)" Inconformado, a parte autora recorre. Nas razões recursais o recorrente alega que “o prazo para o réu apresentar defesa tenha início do cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação - §3o, art. 3o, Dec. Lei 911, - Tema 1040 dos Tema 1040 dos Recursos Repetitivos...” Busca a reforma de decisão agravada, para que o prazo do réu apresentar defesa seja contado do cumprimento da liminar e não da juntada do mandado de citação. Liminarmente requer “TUTELA ANTECIPADA, revogando-se a decisão agravada, no que ANTECIPADA se refere a início da contagem do prazo para apresentar defesa, dando TOTAL PROVIMENTO TOTAL ao presente recurso, para que o prazo para o réu apresentar defesa tenha início do cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação - §3o, art. 3o, Dec. Lei 911, - Tema 1040 dos Tema 1040 dos Recursos Repetitivos, pois só assim farão, uma vez Recursos Repetitivos, mais, a costumeira e sempre soberana Justiça.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 50867239. O recorrente foi instado a se manifestar quanto ao interesse recursal, o fazendo no ID 51304274. Decido. Os esclarecimentos apresentados pelo recorrente são suficientes para esclarecer o interesse recursal, notadamente, que o agravante se insurge quanto ao termo inicial do prazo para o oferecimento de resposta pelo réu, na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969. Sustenta que o prazo deve ser contado da execução da liminar, e não da juntada do mandado de citação. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo nesta cognição sumária, realizada apenas para o deslinde da liminar, mas necessário observar desde logo que, no procedimento regido pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o mandado expedido após o deferimento da medida liminar veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente; a intimação para pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário; bem como a citação. A propósito, não está em discussão eventual citação do réu independentemente do cumprimento da liminar de busca e apreensão, até porque essa matéria foi pacificada pelo STJ no julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos (Tema 1.040), quando firmada a seguinte tese: “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”. Na espécie, ressalte-se que o D. Juízo a quo deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, determinando que o prazo para contestação será contado da juntada do respectivo mandado, anotando que a citação deverá ocorrer depois de executada a liminar. Sobre o termo inicial do prazo para apresentar resposta, o art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. Todavia, sendo a citação o ato necessário para formalizar a relação processual, viabilizando o contraditório e a ampla defesa, tal disposição normativa deve ser interpretada em conjunto com o Código de Processo Civil, mormente por tratar de prazo de natureza processual, diferente daquele previsto para o adimplemento da dívida não quitada. Ademais, em tese, não há incompatibilidade com a norma especial, porquanto na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária não há citação antes de cumprimento da liminar. Nessa perspectiva, em tese, o prazo para oferecimento de resposta na ação de busca e apreensão flui a partir do cumprimento da liminar, mas com a juntada do mandado de citação devidamente cumprido. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ. 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula no 472/STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.321.052/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) (g.n.) Na mesma direção, os arestos desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. TERMO INICIAL. CONTESTAÇÃO. JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. Precedentes. (Acórdão 1400825, 07387529620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. TERMO INICIAL. CONTESTAÇÃO. JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO AOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Malgrado a referência do artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69 à execução da liminar, o termo inicial para contestar a ação de busca e apreensão, em atenção ao princípio do contraditório, está subordinado à citação do devedor. 2, Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1632470, 07244511320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o Mandado de Busca e Apreensão veicula simultaneamente a comunicação do devedor para retomada do veículo e a sua Citação. Prevê, ainda, que o prazo para pagamento seja contado a partir do cumprimento do mandado e o prazo para contestar tenha como termo a quo a juntada do mandado aos autos. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1429598, 07034982820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPOSTA DO RÉU. TERMO INICIAL. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS. LIMINAR. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO OU REMOÇÃO DO BEM EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RESTRIÇÕES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O prazo para oferecimento da resposta do réu na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n.o 911/1969 flui a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 2. O credor fiduciário consolidado na posse e propriedade plena do bem apreendido poderá aliená-lo ou removê-lo para outra unidade da Federação independentemente de autorização judicial. 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1359314, 07082065820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Portanto, pedindo desde logo as mais respeitosas vênias aos argumentos do recorrente, mas, ao menos nesta prelibação sumária, em tese, não se vislumbra, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso, sem prejuízo, porém, de eventual reavaliação pelo eg. Colegiado, por ocasião do julgamento do mérito. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anotem-se os autos conclusos para relatório. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator